Tribunal: TJES
Processo: 5007283-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007283-53.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO CONCEICAO RESSURREICAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA.
PLEITO DE
DECOTE
DA
AGRAVANTE D
A REINCIDÊNCIA
.
CIRCUNSTÂNCIA NÃO
DEBAT
IDA
EM PLENÁRIO.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
CONCEDIDO
.

REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates – Precedente STJ

2. Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda, e o redimensionamento da pena fixada.

3. Concedido os benefícios da justiça gratuita.

4. Revisão criminal julgada procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007283-53.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO CONCEICAO RESSURREICAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 (AC)

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
BRUNO CONCEIÇÃO SURREIÇÃO
, em face do
acórdão
unânime
(Id. 8574617)
, de relatoria do Desembargador Substituto Ezequiel Turíbio, proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
conheceu e
deu parcial
provimento ao apelo defensivo
, para reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), nos autos nº 0017417-37.2011.8.08.0048,
redimensi
o
nando
a
pena
para

1
9
(d
ezenove
)
anos de reclusão, em regime
inicial
fechado.

O acórdão unânime, objeto desta revisão, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I, III E IV DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. DEPURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dosimetria. Na 1" fase da dosimetria, não prospera o argumento defensivo de que houve bis in idem entre as 03 qualificadoras reconhecidas e as agravantes aplicadas, pois a Sentença deixa claro que duas qualificadoras seriam utilizadas para agravar a pena, sendo apenas uma efetivamente valorada na primeira fase, o que, a princípio, estaria de acordo com a jurisprudência.
2. Contudo, é necessário reconhecer bis in idem entre a qualificação do crime e a majoração da pena-base pela mesma razão (recurso que dificultou e impossibilitou a defesa).
3. Na 2" fase, os dados dos autos evidenciam que não houve transcurso do prazo depurador (art. 64, I do CP), de modo que a condenação estampada na Guia em questão é idônea para caracterizar reincidência.
4. Opera-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em atenção ao entendimento jurisprudencial consolidado de que ambas são igualmente preponderantes.
5. Quanto a valoração das agravantes remanescentes, a lei não fixou limites objetivos relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No caso, a valoração apenas em 1/6 seria insuficiente, considerando as circunstâncias concretas.
6. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação, n° 0017417-37.2011.8.08.0048, Relator: Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/05/2019).

Analisando o caso em tela, verifico que a defesa não se insurge em relação à condenação, pretendendo tão somente o
afastamento
da
reincidência
, ao argumento de que a agravante não foi objeto dos debates no plenário do júri.

De fato, vejo que assiste razão à defesa, pois a questão relativa à reincidência não foi mencionada durante o julgamento, consoante se infere da Ata de Sessão do Júri (Id. 8573765), e o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena, nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, quando for arguida em plenário.

Desta forma,
imp
õe-se
o decote da reincidência,
e reforma da dosimetria que passo a fazer:

Na 1ª fase, mantenho a pena-base fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Já na 2ª fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, razão pela qual as compenso integralmente. Presente ainda a agravante do perigo comum, que mantenho como qualificadora do crime.

Por fim, na 3ª fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena-base em definitiva.

Por fim,
DEFIRO ao
r
equerente os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para
red
imensi
onar
a
pena d
e

BRUNO CONCEIÇÃO SURREIÇÃO
para
14
(
quatorze
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, mantido o
regime fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar procedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.